Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. TEMA 1076 DO STJ. JUÍZO DE EQUIDADE. REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame da matéria, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da revisão e definição do Tema no 1.076 pelo c. STJ, acerca do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, o recurso de apelação foi interposto contra decisão que fixou os honorários advocatícios com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando a aplicação estrita do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em razão das peculiaridades do caso concreto, notadamente a baixa complexidade da causa e a brevidade do trâmite processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir estritamente os percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, ou se é admissível a aplicação do juízo de equidade.
4. Verificar se, diante das especificidades do caso concreto, a fixação dos honorários com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade encontra respaldo na jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar não apenas a literalidade do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), mas também os princípios constitucionais aplicáveis.
6. A jurisprudência do STJ, mesmo após a edição do Tema 1076, reconhece a existência de situações excepcionais em que se justifica a aplicação da equidade na fixação da verba honorária.
7. No caso, o processo foi de curta duração, de baixa complexidade e conduzido inteiramente em meio eletrônico, fatores que justificam a adoção de critérios equitativos, evitando a fixação de honorários desproporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Mantida a fixação dos honorários advocatícios conforme juízo de equidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto.
9. Tese de julgamento: "A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar não apenas os percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC, mas também as particularidades do caso concreto, sendo admissível a aplicação do juízo de equidade, mesmo após o Tema 1076 do STJ, sempre que a observação estrita do percentual conduzir a resultado desproporcional ou irrazoável."